Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-69.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO DEVOLUÇÃO DOS BENS. PROVAS INSUFICIENTES SOBRE O DOLO. ILÍCITO CIVIL. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu como incurso no crime de apropriação indébita (artigo 168, caput, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) apresentação de novos documentos; (ii) a absolvição do crime de apropriação indébita por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do inciso III do art. 386 do Código de Processo Penal; (iii) subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de diminuição da pena, ante o reconhecimento arrependimento posterior.
III. Razões de decidir:
3. Desnecessária a apreciação do pedido de juntada de novos documentos quando as provas já se encontram presentes nos autos.
4. Para a caracterização do crime de apropriação indébita, não basta a mera retenção da coisa ou valores, deve haver o dolo de apropriar-se de coisa alheia móvel ou valores de que tem a posse ou detenção. A ausência do animus “rem sibi habendi” exclui, subjetivamente, a apropriação indébita.
5. Não se extrai da prova, com a certeza necessária ao édito condenatório, que o recorrido teve intenção de se apropriar dos bens recebidos da vítima, sendo possível a versão de teve dificuldade em realizar o pagamento do montante devido, bem como de devolver os bens.
6. Diante de dúvidas razoáveis acerca do dolo do réu, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”, com a manutenção da absolvição.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.